Tribunal: TJSP
Processo: 2262335-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débitos fiscais – Lavratura de autuações por falta de pagamento de ITCMD constatada após o arbitramento do valor de mercado dos imóveis transmitidos por sucessão aos filhos da falecida, conforme art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000 – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência, a qual objetivava a suspensão da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débitos fiscais – Lavratura de autuações por falta de pagamento de ITCMD constatada após o arbitramento do valor de mercado dos imóveis transmitidos por sucessão aos filhos da falecida, conforme art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000 – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência, a qual objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários – Ausência de "periculum in mora", ante as alegações genéricas relativas aos riscos inerentes à existência de crédito tributário exigível – Inexistência, ademais, da probabilidade do direito invocado – Concessão de segurança em "writ" preventivo que afastou a utilização do valor venal do ITBI, ressalvada expressamente, contudo, a possiblidade de observância do art. 11 Lei Estadual no 10.705/2000 – Prazo decadencial para constituição do crédito tributário que se inicia na data da transmissão da declaração, e não na data da abertura da sucessão, como pretendem os recorrentes – Lavratura de AIIMs preventivos com base no valor venal do ITBI para fins de obstar a decadência (art. 30, §3o da Lei Estadual no 13.457/2009) que, nesta análise perfunctória, não aparenta vedar as novas autuações, considerando o teor do acórdão proferido no "mandamus" – Menção, em tais autuações cautelares, à data da abertura da sucessão, que não aparenta indicar qualquer vinculação a título de "dies a quo" do prazo decadencial, não se observando mudança de critério jurídico ou erro de direito – Alegação de incidência de juros moratórios superiores à taxa SELIC que carece de maior comprovação – Recurso desprovido.